Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719998-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ROGERIO LOURENCO PACHECO DESPACHO Diante da interposição de embargos de declaração, ouça-se a parte Embargada. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora